Tribunal: TJDFT
Processo: 0719030-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719030-85.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE GOMES DA MOTA RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COISA JULGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DUPLICIDADE DE CONTESTAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO ELETIVO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores referentes a procedimentos não autorizados pelo plano de saúde (INAS-DF) e indenização por danos morais. O autor alega nulidade por cerceamento de defesa, duplicidade de contestação e erro no julgamento quanto à obrigação de custeio dos procedimentos e à indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se o indeferimento de prova pericial e testemunhal configura cerceamento de defesa; (ii) se houve nulidade processual em razão da apresentação de duas contestações pelo réu; (iii) se há responsabilidade do plano de saúde pelo ressarcimento dos valores dos procedimentos não autorizados e pela indenização por danos morais em decorrência da suposta demora na autorização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da produção de provas pericial e testemunhal, quando o juízo considera a instrução processual suficiente para o julgamento, não configura cerceamento de defesa, conforme o art. 370 do CPC/2015. A urgência ou emergência dos procedimentos médicos pode ser aferida pelos relatórios médicos, sem necessidade de perícia adicional. 4. A alegação de nulidade por duplicidade de contestação é improcedente. Após a emenda à inicial pelo autor, o réu apresentou nova contestação conforme autorizado pelo art. 437, §1o, do CPC/2015, respeitando o contraditório e sem configurar qualquer nulidade processual. 5. Quanto ao mérito, o INAS-DF seguiu os prazos estabelecidos pela Resolução Normativa ANS no 566/2022 para análise de procedimentos eletivos, não havendo prova de que a demora tenha causado o agravamento do estado de saúde do autor. O caráter eletivo do procedimento foi indicado nos documentos médicos, afastando a aplicação dos prazos mais curtos previstos para casos de urgência ou emergência. 6. A recusa de cobertura dos itens por duplicidade/sobreposição já foi objeto de julgamento com trânsito em julgado no processo no 0712989-05.2022.8.07.0018, inviabilizando nova discussão sobre a matéria devido à coisa julgada. 7. Não configurada a recusa indevida por parte do plano de saúde, inexiste ato ilícito que justifique a condenação por danos morais, uma vez que o plano agiu dentro dos prazos normativos aplicáveis. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370; 437, §1o; 502; 85, §1o, §3o, I; Resolução Normativa ANS no 566/2022; Lei no 9.656/98, art. 12, V, “c”; art. 35-C, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.766.181/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 13/12/2019; STJ, REsp 1.812.031/PE, rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, DJe 10/6/2022. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 370 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa. Argumenta que a prova pericial e a prova testemunhal requeridas eram necessárias para comprovar o nexo de causalidade entre a demora na autorização e o agravamento do estado de saúde do recorrente, a fim de gerar a condenação por danos morais; b) artigo 35-C, incisos I e II, da Lei no 9.656/98, alegando evidente caráter de urgência da cirurgia, bem como da manifesta extrapolação do prazo legal para a realização do procedimento por parte do plano de saúde; c) artigos 502 do CPC e 12, inciso VI, da Lei no 9.656/98, aduzindo que a presente ação não estaria atingida pela coisa julgada formada no processo n. 0712989-05.2022.8.07.0018; d) artigos 186, 187, 421, 422 e 927, todos do Código Civil, defendendo a configuração do dano moral e do direito ao ressarcimento das despesas com a cirurgia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 370 e 373, inciso I, e 502, todos do Código de Processo Civil, 12, inciso VI, e 35-C incisos I e II, ambos da Lei no 9.656/98, 186, 187, 421, 422 e 927, todos do Código Civil, porquanto a análise das teses recursais, quanto à necessidade de provas, inocorrência de coisa julgada e existência de dano material e moral indenizáveis, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004